Tribunal: TJDFT
Processo: 0705258-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Processo : 0705258-80.2020.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de Petição apresentada por Jovelino Ribeiro e Outros, na forma do art. 1.012, § 3o, I, do CPC, na qual foi indeferida a antecipação da tutela recursal[1] solicitada em relação à Apelação interposta contra a sentença proferida nos autos do processo n. 0733019-20.2019.8.07.0001. Consta certidão[2] de decurso do prazo de impugnação da decisão, da qual foi extraído cópia para o processo n. 0733019-20.2019.8.07.0001, onde interposta a apelação. Assim, como nada mais foi requerido pelos interessados, dê-se baixa e arquivem-se estes autos. Brasília – DF, 2 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15006009. [2] Id. 14887938.